Tribunal: TJMT
Processo: 1024654-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024654-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GERECI GERALDO BRESOLIN - CPF: 331.559.415-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gereci
Geraldo Bresolin contra decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando sua alegação de hipossuficiência econômica e os elementos presentes nos autos que possam indicar sua real condição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é presumida verdadeira, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem o contrário.

No caso, o agravante alega que sua condição financeira atual não lhe permite suportar as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Contudo, a declaração de Imposto de Renda anexada aos autos revela que o agravante possui patrimônio relevante, incluindo imóveis e veículos de alto valor, o que descaracteriza a condição de hipossuficiência.

Ademais, o próprio objeto da ação, que trata da renegociação de contrato de financiamento de um veículo de valor expressivo, reforça a conclusão de que o agravante não se enquadra nos requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita.

Diante dos elementos presentes nos autos, não se verifica a situação de hipossuficiência necessária para a concessão do benefício, razão pela qual o indeferimento da justiça gratuita deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantido o indeferimento da justiça gratuita.

Tese de julgamento
: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GERECI GERALDO

BRESOLIN
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais

c/c Pedido de Antecipação de tutela e Danos Morais de no 1002430-22.2024.8.11.0021, manejada em face

do
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, o
a
gravante sustenta que sua condição financeira atual não lhe permite suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, motivo pelo qual requer a concessão da gratuidade de justiça.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.

238001160
)
.

Contraminuta
não apresentada
(Id.

245375675
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No presente caso, a documentação juntada pelo
a
gravante não é capaz de sustentar a alegação de hipossuficiência. Conforme consta dos autos, a Declaração de Imposto de Renda do Agravante referente ao ano de 2023 indica a posse de três imóveis, incluindo um avaliado em R$700.000,00, além de quatro veículos, um dos quais estimado em R$ 300.000,0
0 (Id.
164312433
)
.

Ademais, o próprio objeto da ação, que é a renegociação de contrato de financiamento de um veículo de elevado valor, reforça a conclusão de que o
a
gravante não se enquadra nos requisitos necessários para a concessão do benefício.

Ressalte-se, ainda, que a contratação de advogado particular pelo
a
gravante não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, conforme o disposto no art. 99, §4o, do CPC. No entanto, o conjunto patrimonial e financeiro do
a
gravante, aliado às informações constantes de sua declaração de Imposto de Renda, afasta a presunção de hipossuficiência.

Assim, diante da ausência de comprovação de que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento do
a
gravante e de sua família, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024